Tribunal: STF
Processo: HC 164932
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO ORA RECORRENTE – FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COLABORAÇÃO PREMIADA COMO INSTRUMENTO DE OBTENÇÃO DE DADOS E SUBSÍDIOS INFORMATIVOS, E NÃO COMO MEIO DE PROVA – VALOR E RESTRIÇÃO CONCERNENTES AO DEPOIMENTO DO AGENTE COLABORADOR – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PENAL QUE TENHA POR SUPORTE, UNICAMENTE, O DEPOIMENTO POR ESTE PRESTADO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE QUE A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA CONTRA O RÉU BASEOU-SE, EXCLUSIVAMENTE, EM DEPOIMENTO DE AGENTE COLABORADOR – INOCORRÊNCIA – DECLARAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO CORROBORADAS POR DIVERSOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA DA SANÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O ÓRGÃO JULGADOR A FIXAR O “QUANTUM” PENAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.